Tribunal: TJMT
Processo: 1016616-90.2024.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016616-90.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Alienação Judicial, Condomínio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE LOPES DE ABREU - CPF: 171.667.211-20 (EMBARGANTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 511.514.642-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS - CPF: 207.099.199-72 (EMBARGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), MARLENE LOPES DE ABREU - CPF: 171.667.211-20 (EMBARGADO), SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 511.514.642-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS - CPF: 207.099.199-72 (EMBARGANTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE MARLENE LOPES DE ABREU E REJEITOU DE SEBASTIÃO CARLOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECÍPROCOS. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO RESIDENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS DE MARLENE PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DE SEBASTIÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos reciprocamente pelas partes contra acórdão que desproveu ambos os recursos de apelação em ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento e cobrança de aluguéis, referente a dois imóveis urbanos avaliados em R$ 3.000.000,00. O acórdão determinou adjudicação cruzada dos imóveis e deferiu justiça gratuita ao apelante, pessoa idosa de 78 anos.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões principais em discussão: (i) verificar se houve contradição ao conceder justiça gratuita após deferimento de parcelamento não cumprido; (ii) definir se houve obscuridade quanto ao alcance da gratuidade concedida; (iii) verificar se houve omissão quanto ao arbitramento de aluguéis pela parte residencial do imóvel; (iv) analisar se houve omissão quanto à majoração de honorários advocatícios em grau recursal; e (v) examinar se o acórdão omitiu-se quanto à proteção do Estatuto do Idoso ao direito à moradia.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição quanto à concessão de justiça gratuita, pois o despacho mencionado pela embargante apenas ofereceu alternativas à parte: comprovar hipossuficiência ou proceder ao recolhimento parcelado do preparo, não havendo descumprimento de parcelamento deferido.

4. A gratuidade de justiça concedida limitou-se expressamente ao preparo recursal, operando efeitos
ex nunc
, não alcançando honorários sucumbenciais fixados em sentença já transitada em julgado, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O acórdão reconheceu o direito ao arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo da coisa comum, mas omitiu-se quanto ao arbitramento concreto do valor devido pela parte residencial do imóvel, fato incontroverso comprovado por certidão do Oficial de Justiça, devendo ser suprida a omissão com fixação em 0,5% sobre o valor de avaliação desde a notificação extrajudicial.

6. O acórdão incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois houve desprovimento do recurso de apelação e trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora mediante apresentação de contrarrazões, justificando a majoração nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

7. Quanto ao recurso de apelação interposto por Sebastião Carlos, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas, pois a nova sentença manteve integralmente os termos da decisão anterior, alterando apenas jurisprudências citadas, de modo que o recurso interposto contra a primeira sentença alcança plenamente sua finalidade.

8. Inexiste omissão quanto à análise da proteção conferida pelo Estatuto do Idoso, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que a proteção do bem de família não impede a extinção de condomínio quando assegurada moradia alternativa adequada mediante adjudicação de imóvel avaliado em R$ 1.400.000,00, tratando-se de relação privada de natureza real com interesses patrimoniais.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração de
MARLENE LOPES DE ABREU
parcialmente acolhidos. Embargos de declaração de
SEBASTIÃO CARLOS
rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de justiça gratuita mediante análise de documentação apresentada não configura contradição com deferimento alternativo de parcelamento, quando este constitui opção não exercida pela parte. 2. A gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc, limitando-se ao preparo recursal quando expressamente delimitada, não retroagindo para alcançar honorários sucumbenciais fixados anteriormente. 3. O uso exclusivo de parte residencial de imóvel comum por ex-cônjuge gera direito ao arbitramento de aluguéis indenizatórios calculados sobre o valor de avaliação, independentemente de comprovação de valores recebidos de terceiros. 4. O desprovimento de recurso de apelação com apresentação de contrarrazões pela parte vencedora justifica a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 884, 1.319 e 1.320; CPC, arts. 8o, 85, §§ 2o, 3o e 11, 98, § 5o, 99, § 2o, 277, 373, I, 1.007, 1.022, II e III, e 1.025; Lei no 8.009/1990; Lei no 10.741/2003, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.064.541/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 78.526/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 05.11.2015; TJMT, Agravo de Instrumento 10314508720258110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de embargos de declaração opostos reciprocamente por
MARLENE LOPES DE ABREU
e
SEBASTIÃO CARLOS
em face de acórdão proferido por unanimidade pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desproveu ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes em ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento e cobrança de aluguéis.

O acórdão embargado manteve integralmente a sentença de primeiro grau que determinou a
extinção do condomínio
sobre dois imóveis urbanos resultantes de partilha em divórcio, avaliados em R$ 3.000.000,00, estabelecendo a
adjudicação cruzada dos imóveis
entre as partes e a
condenação de Sebastião Carlos ao pagamento de aluguéis
efetivamente recebidos pela locação a terceiros desde a notificação extrajudicial até a adjudicação. Adicionalmente, o acórdão
deferiu o pedido de justiça gratuita a Sebastião Carlos
, pessoa idosa de 78 anos, fundamentando-se na impossibilidade de recolhimento do preparo recursal sem comprometimento de sua subsistência, em consonância com a proteção especial conferida pelo Estatuto do Idoso.

Nos embargos de declaração apresentados por
MARLENE LOPES DE ABREU
(ID 341882385), a embargante afirma que o acórdão incorreu em contradição e preclusão lógica ao conceder justiça gratuita a Sebastião Carlos após ter deferido, em cognição sumária, o parcelamento do preparo recursal em seis parcelas, que não foi cumprido. Argumenta, então, que
"a concessão de gratuidade nesse estágio processual, após o descumprimento de um parcelamento deferido, contraria o disposto no Art. 1.007 do CPC, premiando a torpeza da parte que não honrou o compromisso processual assumido."

Subsidiariamente, a embargante alega que o acórdão, ao deferir o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita de forma genérica, incorreu em contradição, obscuridade e omissão quanto à delimitação do alcance da gratuidade, em face da possibilidade prevista no art. 98, § 5o, do CPC.

A embargante alega também que o acórdão, apesar de reconhecer o uso exclusivo dos imóveis pelo embargado, omitiu-se em arbitrar aluguéis pela parte do imóvel de matrícula no 31.667 que serve de residência exclusiva a Sebastião Carlos, conforme pleiteado no recurso de apelação.

Quanto aos honorários advocatícios, a embargante sustenta que o acórdão, ao manter a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, incorreu em omissão quanto à necessidade de majoração dessa verba, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Por fim, requereu, ainda, o conhecimento de questão de ordem pública para reconhecer a intempestividade e a consequente inadmissibilidade do recurso de apelação interposto por Sebastião Carlos, com a revogação imediata do benefício da justiça gratuita e o não conhecimento dos embargos de declaração opostos por ele. Subsidiariamente, requer o acolhimento dos embargos de declaração para esclarecer que a benesse da justiça gratuita se limita ao ato do preparo, mantendo-se a responsabilidade do apelante pelas obrigações decorrentes da sucumbência.

Nos embargos de declaração apresentados por
SEBASTIÃO CARLOS
(ID 342008380), o embargante afirma que a decisão embargada incorreu em omissão ao não analisar de forma aprofundada e completa a proteção conferida pela Lei no 10.741/2003, o Estatuto do Idoso, ao direito à moradia do apelante.

O embargante invoca o artigo 3o do Estatuto do Idoso, que estabelece a responsabilidade solidária da família, da comunidade e do poder público em assegurar à pessoa idosa a efetivação de seus direitos fundamentais, com absoluta prioridade, dentre os quais a moradia digna e o bem-estar são pilares essenciais.

Por fim, requer o embargante que sejam conhecidos e integralmente acolhidos os embargos de declaração, para que o juízo supra o vício de omissão apontado, com o consequente enfrentamento da proteção conferida pelo Estatuto do Idoso ao apelante e seu direito à moradia. Subsidiariamente, requer que seja a decisão embargada complementada e, se for o caso, retificada, com o enfrentamento expresso dos pontos suscitados, garantindo-se a exatidão, coerência e completude da prestação jurisdicional. Em decorrência do saneamento da omissão e do devido enfrentamento das teses defensivas, requer seja atribuído efeito infringente aos embargos de declaração, a fim de reformar o acórdão e a sentença, garantindo a permanência do apelante em sua residência habitual ou, subsidiariamente, determinando medidas que assegurem seu direito fundamental à moradia digna, afastando-se a adjudicação de seu imóvel. Requer ainda o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, em especial o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) e os artigos 6o e 1o, III, da Constituição Federal, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões aos embargos de declaração de Sebastião Carlos (ID 342804384), a embargada
MARLENE LOPES DE ABREU
alegou, preliminarmente, matéria de ordem pública, arguindo a preclusão temporal do recurso de apelação interposto por Sebastião Carlos. Sustenta que
"após a prolação da primeira sentença, ambas as partes interpuseram seus respectivos recursos de apelação. Contudo, o Juízo a quo proferiu uma nova sentença, substituindo integralmente a decisão anterior, que foi excluída dos autos."
Argumenta que
"diante da nova decisão, a autora, agindo com a devida diligência processual, protocolou novo recurso de apelação. O réu, por sua vez, embora devidamente intimado da nova sentença, permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para recorrer."
Sustenta que
"a prolação de nova sentença exige a interposição de novo recurso. Ao não apelar da decisão que efetivamente pôs fim à fase de conhecimento, o réu permitiu que a matéria transitasse em julgado para si."

A embargada sustenta ainda que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis, pois o recurso possui finalidade estrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito de uma decisão desfavorável. Argumenta que
"o embargante não aponta um vício real no acórdão, demonstrando mero inconformismo com a justa solução encontrada pela Colenda Câmara, que confirmou a sentença de primeiro grau."

Quanto à preclusão decorrente da revelia, a embargada destaca que o embargante foi declarado revel na fase de conhecimento, pois, embora devidamente citado e possuindo advogado habilitado nos autos, não apresentou contestação e nem manifestação requerendo a produção de provas.

No mérito, a embargada sustenta a absoluta inexistência de omissão, argumentando que o acórdão enfrentou expressamente os pontos suscitados pelo embargante, consignando categoricamente que o direito à extinção do condomínio é potestativo (art. 1.320 do CC); a proteção do bem de família (Lei no 8.009/90) não se aplica à dissolução condominial; e a solução de adjudicação cruzada preservou o direito de moradia do embargante, que recebeu a propriedade plena de um imóvel avaliado em R$ 1.400.000,00, afastando qualquer alegação de desamparo habitacional.

A embargada argumenta que o Estatuto do Idoso, embora de suma importância, não tem o condão de suprimir o direito de propriedade em relações de natureza privada e patrimonial, como a que se discute.

Por fim, requer a embargada, preliminarmente, o acolhimento da questão de ordem pública para reconhecer a intempestividade e a consequente inadmissibilidade do recurso de apelação interposto por Sebastião Carlos, com a revogação imediata do benefício da justiça gratuita e o não conhecimento dos embargos de declaração. Subsidiariamente, requer o não conhecimento dos embargos de declaração por manifesta inadequação da via eleita e tentativa de rediscussão do mérito. No mérito, requer o total desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. Em qualquer caso, requer a condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios, em seu patamar máximo de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Conforme certidão (ID 344156877), decorreu o prazo legal em 03/02/2026, sem que
SEBASTIÃO CARLOS
apresentasse manifestação aos embargos de declaração opostos por
MARLENE LOPES DE ABREU
, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam-se de
embargos de declaração
opostos reciprocamente por
MARLENE LOPES DE ABREU
e
SEBASTIÃO CARLOS
em face de acórdão proferido por unanimidade pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desproveu ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes em ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento e cobrança de aluguéis.

Os embargos de declaração encontram previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que estabelece seu cabimento para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Para a adequada compreensão das controvérsias em análise nesta ocasião, apresento a evolução cronológica dos autos, evidenciando-se o seguinte desenvolvimento processual:

o

Ação distribuída por
MARLENE LOPES DE ABREU
em 02/12/2024;

o

Emenda à inicial (id. 325826869) em 05/12/2024;

o

Tutela liminar deferida em 09/12/2024 (id. 325826871);

o

Mandado de citação e intimação positivo juntado aos autos em 06/02/2025 (id. 325826875);

o

Certidão informando a ausência de contestação do réu (id. 325826888) em 06/03/2025;

o

Comparecimento nos autos em 14/03/2025 (id. 325826889);

o

Sentença proferida em 29/07/2025 (id. 325826925);

o

Apelação apresentada por
SEBASTIÃO CARLOS
em 06/08/2025 (id. 325826931);

o

Apelação apresentada por
MARLENE LOPES DE ABREU
em 11/08/2025 (id. 325826943);

o

Contrarrazões apresentada por
MARLENE LOPES DE ABREU
em 11/08/2025 (id. 325826944);

o

Em 05/09/2025 o magistrado chama o processo à ordem (id. 325826947) para
“substituição/exclusão as jurisprudências inseridas na sentença de id. 202233316, mantendo seus demais termos, conforme segue: (...)”;

o

Nova apelação interposta por
MARLENE LOPES DE ABREU
em 22/09/2025 (id. 325826950);

o

Petição apresentada por
SEBASTIÃO CARLOS
em 20/10/2025 (id. 325826953) aduzindo que houve a publicação de duas sentenças, aduzindo que já havia protocolado recurso de apelação, pugnando, então, pelo regular conhecimento do recurso de apelação anteriormente manejado;

o

Na mesma ocasião (20/10/2025) apresentou contrarrazões ao novo recurso de apelação manejado pela parte contrária (id. 325826954);

o

A autora apresenta petição (id.

325826955) em 29/10/2025, arguindo a ausência de recurso de apelação manejado pelo requerido em razão da sentença proferida no id. 325826947;

o

Remessa dos autos ao Segundo grau em 31/10/2025.

Com o aporte dos autos certificou-se (id. 326869357 e 327266877) a existência de gratuidade deferida nos autos.

O despacho do id. 328084875 determinou que a parte apresentasse documentos que comprovassem a hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo-lhe, deferido, de modo antecipado, o eventual parcelamento das custas processuais.

O requerido
SEBASTIÃO CARLOS
apresentou manifestação (id. 330720354) acompanhada de documentos para comprovar a gratuidade pleiteada. A autora
MARLENE LOPES DE ABREU
impugnou os documentos e argumentos do requerido (id. 330786377).

Na sequência os autos foram remetidos à conclusão, com inclusão em pauta e julgamento colegiado, dando, então, ensejo ao acórdão (id. 338996865) objeto dos embargos em análise nesta ocasião, cuja ementa transcrevo:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO ENTRE EX-CÔNJUGES. DIREITO POTESTATIVO. ADJUDICAÇÃO CRUZADA DE IMÓVEIS. PROTEÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE À DISSOLUÇÃO CONDOMINIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. PRESERVAÇÃO MEDIANTE SOLUÇÃO COMPENSATÓRIA. USO EXCLUSIVO DE COISA COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL INDENIZATÓRIO. MARCO TEMPORAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS NÃO COMPROVADA. JUSTIÇA GRATUITA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. CONCEDIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação apresentados em face de sentença proferida em ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento e cobrança de aluguéis, referente a dois imóveis urbanos resultantes de partilha em divórcio (matrículas no 23.407 e 31.667), avaliados em R$ 3.000.000,00. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a extinção do condomínio, a adjudicação cruzada dos imóveis entre as partes e a condenação do réu ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo desde a notificação extrajudicial. II. Questão em discussão 2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se é possível a adjudicação do imóvel onde reside o apelante, invocando-se a proteção do bem de família e o direito fundamental à moradia; (ii) verificar se a sentença incorreu em julgamento infra petita ao arbitrar aluguéis apenas sobre os valores comprovadamente recebidos, quando alegado que o réu aufere rendimentos omitidos de múltiplas locações; e (iii) definir se o critério de fixação dos aluguéis baseado nos valores efetivamente percebidos atende aos princípios da justa compensação e evita o enriquecimento sem causa. III. Razões de decidir 3. O direito à extinção do condomínio constitui prerrogativa potestativa do condômino, nos termos do artigo 1.320 do Código Civil, sendo exercível a qualquer tempo independentemente da concordância dos demais consortes, não encontrando óbice na alegada proteção do bem de família. 4. A proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 não se estende aos casos de extinção de condomínio, instituto jurídico distinto da execução forçada, especialmente quando a solução judicial confere ao apelante a propriedade plena de imóvel avaliado em R$ 1.400.000,00, não configurando desamparo habitacional. 5. A adjudicação cruzada dos imóveis, com compensação do crédito alimentar executado (R$ 63.278,74), revela-se solução adequada e proporcional, atendendo aos princípios da efetividade e economia processual, evitando os custos da alienação judicial. 6. O uso exclusivo dos imóveis por um dos condôminos gera direito à indenização em favor do outro, nos termos do artigo 1.319 do Código Civil, sendo devido o pagamento de aluguéis desde a notificação extrajudicial como forma de compensar a impossibilidade de fruição da coisa comum. 7. A alegação de omissão de rendimentos por meio de aluguéis não declarados não foi adequadamente comprovada, não se desincumbindo a apelante do ônus probatório estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo insuficientes meras conjecturas ou presunções. 8. A concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, pessoa idosa de 78 anos, justifica-se diante da impossibilidade de recolhimento do preparo recursal (R$ 90.000,00) sem comprometimento de sua subsistência, em consonância com a proteção especial conferida pelo Estatuto do Idoso. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Deferimento da justiça gratuita ao apelante. Tese de julgamento: '1. A proteção do bem de família não impede a extinção de condomínio quando assegurada moradia alternativa adequada ao condômino. 2. O uso exclusivo de bem comum por ex-cônjuge gera direito à indenização pelo período de privação da fruição, tendo como termo inicial a notificação extrajudicial. 3. A alegação de omissão de rendimentos de locação exige prova robusta, não se admitindo condenação baseada em meras conjecturas ou presunções.' Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXIV e XXIII; CC, arts. 1.319, 1.320 e 1.322; CPC, arts. 98, 99 e 373, I; Lei no 8.009/1990; Lei no 10.741/2003, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.082.385/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15/12/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.545.526/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10/08/2020; STJ, AgRg no AREsp 78.526/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 05/11/2015."

Em razão da arguição de aspectos diversos suscitados pelas partes, passo a análise dicotomizada dos embargos de declaração.

·

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MARLENE LOPES DE ABREU

A embargante aponta cinco vícios no acórdão embargado, que passo a analisar de forma individualizada.

o

Da Alegada Contradição e Preclusão Lógica quanto ao Parcelamento Deferido e Não Cumprido

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao conceder justiça gratuita a
SEBASTIÃO CARLOS
após ter deferido, em cognição sumária, o parcelamento do preparo recursal em seis parcelas, que não foi cumprido. Argumenta que a concessão de gratuidade nesse estágio processual, após o descumprimento de um parcelamento deferido, contraria o disposto no art. 1.007 do CPC, premiando a torpeza da parte que não honrou o compromisso processual assumido.

A alegação é equivocada.

O despacho do id. 328084875, conforme já assentado, exarou um comando duplo, senão vejamos:

“(...)

O apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal, alegando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do valor considerado das custas processuais, correspondente a 3% sobre o valor atribuído à causa, de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Aduz, ainda, que a hipossuficiência econômica foi comprovada por extratos bancários que demonstram que seu único rendimento é a aposentadoria no valor de um salário mínimo e receituários médicos.

Contudo, entendo que os documentos apresentados estão desatualizados: extratos bancários de fevereiro/2018, setembro/2022 e novembro/2024 e receituário médico pneumologista do ano de 2020, que não são capazes de comprovar a alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Dessa forma, intime-se o apelante para, no prazo de
cinco (5) dias
, apresentar documentação idônea que
COMPROVE A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ALEGADA, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA,
devendo ser juntados, especialmente:

Cópia da declaração de imposto de renda dos últimos dois anos;

Três últimos holerites ou comprovante de todos os recebimentos (aposentadoria, contratos de aluguéis);

Extrato bancário dos últimos 2 meses do recorrente, extraído de todos as instituições em que possuir conta;

Relação das despesas mensais;

Bem como, quaisquer documentos capazes de atestar a ausência de recursos para arcar com as despesas processuais.

ALTERNATIVAMENTE, poderá o apelante proceder ao recolhimento do preparo recursal, nos termos da legislação vigente.

NA HIPÓTESE DE A PARTE OPTAR PELO RECOLHIMENTO,
defiro
, desde já, o
parcelamento do preparo em seis (06) parcelas mensais
, com fundamento no art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, c/c art. 468, §§ 6o, 7o e 8o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e art. 76, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – RITJMT.” (caixa alta nossa)

Percebe-se, assim, que o comando faculta a parte a apresentar documentos para comprovar a hipossuficiência e ALTERNATIVAMENTE facultou ao apelante o parcelamento do débito.

O apelante apresentou documentação, conforme lhe foi facultado pelo despacho do id. 328084875, cuja análise foi realizada, após impugnação pela apelada (id. 330786377), em sede de acórdão.

Com relação a referida análise, restou expresso o seguinte:

“Primeiramente, passo a análise do pedido de justiça gratuita formulado por
Sebastiao Carlos
, que apresentou nos autos os seguintes documentos:

· Extrato de aposentadoria de
fevereiro/2018
no valor de um salário mínimo de R$ 954,00;

· Extratos bancários de
setembro/2022
e
novembro/2024;

· Receituários médicos de
2020 e 2021;

· Declaração de isenção de imposto de renda referente ao exercício 2024;

· Faturas de energia elétrica de setembro/2025, no valor de R$ 397,06 e outubro/2025 no valor de R$ 376,60;

· Nota fiscal de medicamentos (novembro/2025), 78 anos e medicação contínua.

Após despacho para a complementação e atualização da documentação, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, o apelante apresentou a seguinte documentação.

· Contrato de locação de um imóvel comercial no município de Sorriso, no valor de R$ 1.500,00 mensais, firmado em janeiro/2022;

· Comprovante de aposentadoria no valor de R$ 1.518,00 (salário mínimo) de novembro/2025.

· Comprovante de despesas energia e medicação.

· Isenção do Imposto de Renda – IRPF do exercício de 2024.

A apelada apresentou
impugnação
aos documentos do apelante, demonstrando:

Múltiplas Fontes de Renda:

· Imóvel matrícula 31.667: alugado para "Rosane Mallman Moura (Moura Placas)" por R$ 1.500,00/mês;

· Imóvel matrícula 23.407: subdividido e alugado para
três inquilinos
:

· Barracão frontal: empresa Agro Náutica;

· Sala comercial: Igreja Assembleia;

· Casa aos fundos: pastor da igreja;

Recebimento de Aluguéis em Contas de Terceiros:

· Filha
Daniele Cristina Ribeiro Hedel
(CPF *
.862.631-
): comprovantes de PIX de R$ 750,00 em 26/06/2025 e 17/11/2025;

· Filha
Maria Angelica Ribeiro Vilane Almeida
: depósitos judiciais em 13/03/2025;

Cálculo da Renda Real:

· Aposentadoria 2024: R$ 1.412,00/mês;

· Aluguel Rosane Moura: R$ 1.500,00/mês;

·
Total mínimo comprovado:
R$ 34.944,00/ano (sem contar os outros três inquilinos)

·
Renda atual estimada:
superior a R$ 9.000,00/mês.

Pois bem. Trata-se de análise de pedido de concessão de justiça gratuita formulado por
Sebastião Carlos
em recurso de apelação, após sentença que o condenou em custas e honorários sobre valor da causa de R$ 3.000.000,00.

O apelante possui 78 anos de idade, o que é relevante, pois implica em maior vulnerabilidade e necessidade de proteção especial, nos termos do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003).

A apelada alega que o apelante possui outras fontes de renda omitidas, recebendo aluguéis de múltiplos inquilinos em contas de terceiros (filhas).

Contudo, verifico que o preparo recursal, calculado sobre o valor da causa de R$ 3.000.000,00, importa em
R$ 90.000,00
(noventa mil reais), e mesmo com a concessão do parcelamento em 6 (seis) vezes, cada parcela seria de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), valor superior à renda mensal do apelante de
R$ 9.000,00
(nove mil reais), acrescido os valore apresentados pela apelante Marlene em sua impugnação.

É evidente que o recolhimento de tal montante comprometeria gravemente o sustento do apelante, pessoa idosa de 78 anos, que necessita de medicação contínua e possui despesas ordinárias de moradia.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEFERIMENTO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, PELA CORTE DE ORIGEM DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória da causa, concluiu, fundamentadamente, com os elementos dos autos, que a recorrida
faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita,

esclarecendo que não se exige que o beneficiário da justiça gratuita se encontre em estado de penúria
para fazer jus à benesse, bastando que o dispêndio com as despesas do processo possa prejudicar sua subsistência e de sua família. Desse modo, a revisão, em Recurso Especial, do aresto vergastado, quanto ao ponto, revela-se inviável por esbarrar na vedação prescrita na Súmula 7/STJ. 2. Ademais, o estado de hipossuficiência financeira não decorre necessariamente da remuneração percebida pela parte, pouco superior a R$ 2.000,00,
mas sim do cotejo desse valor com as obrigações mensais fixas a seu cargo.
3. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG a que se nega provimento, de acordo com a jurisprudência do STJ.” (STJ - AgRg no AREsp: 78526 MG 2011/0195255-8, Relator.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 05/11/2015, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 17/11/2015)

O direito de acesso à justiça é garantia fundamental que não pode ser obstaculizada por exigências desproporcionais e negar a gratuidade ao apelante, nas circunstâncias concretas do caso, equivaleria a
negar-lhe o próprio direito de recorrer
, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) estabelece em seu art. 3o que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao
idoso
, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

A concessão da gratuidade da justiça ao apelante, pessoa idosa de 78 anos, está em consonância com a
proteção especial
conferida pelo ordenamento jurídico a essa parcela vulnerável da população.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, 98 e 99 do Código de Processo Civil, e na Lei no 7.115/1983,
DEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante Sebastião Carlos, ficando dispensado do recolhimento do preparo recursal.”

Evidente, portanto, que inexistiu contradição, na medida em que não houve deferimento. O que houve foi determinação para a apresentação de documentos para que pudesse ser avaliado a possibilidade de concessão da gratuidade, tendo, ainda, sido estabelecida a POSSIBILIDADE de eventual parcelamento, caso a parte optasse pelo recolhimento imediato das custas devidas.

Inexiste, então, qualquer mácula na análise da gratuidade no acórdão embargado, inclusive com cotejo da impugnação realizada pela parte contrária. Não há, ainda, que se falar em descumprimento de parcelamento.

Assim sendo,
AFASTO
o referido vício.

o

Da Alegada Obscuridade e Omissão quanto à Gratuidade de Justiça Parcial

A embargante alega que o acórdão, ao deferir o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita de forma genérica, incorreu em contradição, obscuridade e omissão quanto à delimitação do alcance da gratuidade, em face da possibilidade prevista no art. 98, § 5o, do CPC.

Inexiste obscuridade ou omissão.

A r. sentença (id. 325826947) estabeleceu:

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Note-se, que não houve concessão de gratuidade. Ademais, na apelação manejada (id. 325826931), inexiste pedido de gratuidade retroativa e/ou fixação de retroatividade no acórdão embargado.

Releva notar ser entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça ser impossível a retroatividade dos efeitos da concessão do benefício da gratuidade de justiça, vez que tal benefício não abrange situações passadas, operando efeitos meramente ex nunc. Vejamos:

"AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.FASE DE CUMPRIMENTODE SENTENÇA.GRATUIDADEDE JUSTIÇA CONCEDIDA ÀS EXECUTADAS.EFEITO EX NUNC DO BENEFÍCIO. TÍTULOEXIGÍVEL.SUSPENSÃODA EXECUÇÃOREVOGADA. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.064.541/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/03/2023, DJe 31/03/2023)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE DO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO. 1. Os embargos de declaração opostos à decisão de inadmissibilidade do especial não interrompem o prazo para interposição do agravo nos próprios autos, exceto quando referida decisão seja tão genérica que impeça a parte de recorrer, o que não ocorreu. 2. Nos termos do
§ 3o
do art.
99
do
CPC
, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Pedido de gratuidade da justiça deferido. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, os efeitos da concessão da referida benesse são"ex nunc", ou seja, não retroagem. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Concedida a gratuidade da justiça à parte agravante - com eficácia" ex nunc "." (AgInt nos EDcl no AREsp no. 1.894.361/RJ, Min. Antonio Carlos Ferreira, julg: 11/04/2022, 4a Turma)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. 2. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado. Aplicação da Súmula
187
desta Corte. 3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp no. 2.064.741/SP, Min. Nancy Andrighi, julg: 06/06/2022, 3a Turma)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO.
CPC/2015
. NÃO CUMPRIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITOS EX NUNC. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NECESSIDADE. recorrente, apesar de intimado para regularizar o vício na comprovação do preparo, realizando o recolhimento em dobro, na forma do art.
1.007
,
§ 4o
, do
CPC/2015
, não o fizer no prazo determinado. 2. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. Precedentes. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp no. 2.057.024/MG, Min. Luís Felipe Salomão, julg: 25/04/2022, 4a Turma)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Nos termos do artigo
1.022
do
CPC de 2015
, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no
§ 1o
do artigo
489
do novel Codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo. 2. Na espécie, verifica-se que, de fato, houve omissão na decisão embargada, pois não foi analisado o pedido de concessão de justiça gratuita deduzido pelo insurgente nas razões do agravo interno. 3. Considerando o pedido realizado no bojo do agravo interno interposto contra o indeferimento liminar dos embargos de divergência e diante dos documentos apresentados às fls. 3.901-3.913, afigura-se impositivo o deferimento do pedido de justiça gratuita feito pelo ora embargante, ex vi do disposto nos
§§ 2o
,
3o
e
4o
do artigo
99
do
CPC
. 4. Nada obstante, cumpre registrar que o deferimento da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos. Assim, não tem o condão de isentar a parte de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 5. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão constatada, deferir o benefício da gratuidade da justiça formulado pelo ora embargante com efeitos ex nunc ." (EDcl no AgInt nos EREsp no. 1.849.029/SP, Min. Luís Felipe Salomão, julg: 12/04/2022, Corte Especial)

Depreende-se, pois, que embora o benefício possa ser requerido a qualquer tempo, não tem efeito retroativo, aplicando-se, exclusivamente, aos atos posteriores ao pedido de gratuidade de justiça deferido.

Nesse sentido, inclusive o eg. TJMT vem decidindo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – VALORES DEPOSITADOS EM DIVERSAS CONTAS BANCÁRIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL – VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA COM EFEITOS EX NUNC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ANTERIORMENTE – EXIGIBILIDADE MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege vencimentos, salários e proventos, mas exige prova da origem alimentar dos valores, o que não se verificou no caso concreto. 2. A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos quando constituem efetiva reserva financeira ou poupança, situação não demonstrada pela agravante. 3. A gratuidade da justiça tem efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar honorários advocatícios fixados anteriormente à sua concessão, conforme entendimento pacificado do STJ. 4. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10314508720258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2025)

“EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO E INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO PARA ABRANGER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Odicreidson do Prado Ferreira contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, formulado nos autos do Cumprimento de Sentença derivado de Embargos à Execução, por ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Verificar se é possível conceder justiça gratuita com efeitos retroativos para afastar a exigibilidade de honorários sucumbenciais arbitrados em sentença já transitada em julgado, quando o pedido é apresentado após o início do cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase processual (art . 99, § 1o, CPC), mas seus efeitos são ex nunc, não alcançando custas e honorários fixados anteriormente. 4. Jurisprudência do STJ e desta Corte reafirma a impossibilidade de retroagir os efeitos da concessão, salvo em hipóteses excepcionais, como quando o pedido é apresentado na primeira oportunidade de manifestação nos autos. 5 . No caso, o agravante formulou o pedido apenas após o trânsito em julgado e o início da execução dos honorários sucumbenciais, não configurando situação excepcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita, requerida após o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença, produz efeitos ex nunc, não alcançando a exigibilidade de honorários sucumbenciais fixados na sentença.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 99, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2541334/SP, Rel . Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16.09 .2024; TJ-DF, AI 0703402-42.2024.8.07 .0000, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 09 .05.2024; TJ-SP, AI 2140325-25.2022.8 .26.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j . 29.07.2022; TJ-GO, AI 5484366-36.2022 .8.09.0093, Rel. Des . Sérgio Mendonça de Araújo, j. 30.09.2022; TJ-SC, AI 5039617-38 .2020.8.24.0000, Rel . Des. Sérgio Izidoro Heil, j. 11.05 .2021. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10253857620258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA . DECLARAÇÃO PRESUMIDA RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EFEITOS EX NUNC DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Nilton Orlando Serra contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O Apelante sustenta ser hipossuficiente e pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, inclusive com efeitos retroativos, argumentando não possuir condições financeiras de arcar com custas, taxas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da justiça gratuita, independentemente da comprovação documental; (ii) estabelecer se, caso deferida, a gratuidade da justiça pode produzir efeitos retroativos ("ex tunc"). III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de pobreza firmada pela parte goza de presunção de veracidade, mas esta é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado diante da ausência de elementos probatórios que confirmem a incapacidade financeira ( CPC, art. 99, § 3o). 4 . A assistência jurídica gratuita, prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, exige comprovação da insuficiência de recursos, cabendo ao requerente demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas do processo. 5. A ausência de documentos comprobatórios de hipossuficiência inviabiliza o deferimento do benefício, especialmente quando o juiz já oportunizou a juntada de provas . 6. A concessão da justiça gratuita, ainda que possível em qualquer fase ou instância processual, somente produz efeitos a partir de seu deferimento ("ex nunc"), não alcançando atos processuais pretéritos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência financeira tem presunção relativa, devendo ser corroborada por documentos que evidenciem a incapacidade da parte de arcar com as despesas processuais. 2 . A concessão do benefício da gratuidade processual produz efeitos apenas prospectivos, não alcançando atos processuais anteriores ao deferimento. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10424177320228110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025)

Por fim, é certo que o acórdão embargado assentou o seguinte:

“O direito de acesso à justiça é garantia fundamental que não pode ser obstaculizada por exigências desproporcionais e NEGAR A GRATUIDADE AO APELANTE, NAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO, EQUIVALERIA A
NEGAR-LHE O PRÓPRIO DIREITO DE RECORRER
, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) estabelece em seu art. 3o que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao
idoso
, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

A concessão da gratuidade da justiça ao apelante, pessoa idosa de 78 anos, está em consonância com a
proteção especial
conferida pelo ordenamento jurídico a essa parcela vulnerável da população.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, 98 e 99 do Código de Processo Civil, e na Lei no 7.115/1983,
DEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante Sebastião Carlos, FICANDO DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.” (Caixa alta nossa)

Resta, assim, evidente que a concessão da gratuidade limita-se ao preparo recursal, inexistindo obscuridade ou omissão, motivo pelo qual
rejeito
a alegação.

o

Da Alegada Omissão quanto ao Arbitramento de Aluguéis pelo Uso Exclusivo da Residência

A embargante alega que o acórdão, apesar de reconhecer o uso exclusivo dos imóveis pelo embargado, omitiu-se em arbitrar aluguéis pela parte do imóvel de matrícula no 31.667 que serve de residência exclusiva a
SEBASTIÃO CARLOS
, conforme pleiteado no recurso de apelação.

O acórdão embargado reconheceu expressamente o direito ao arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo da coisa comum, com fundamento no art. 1.319 do Código Civil, consignando:
"Tem-se, pois, ser de direito a condenação de Sebastião Carlos ao pagamento de aluguéis dos imóveis de matrícula 31.667 e 23.407 em favor de Marlene Lopes, como forma de indenizá-la pela impossibilidade de usufruir da coisa comum, sob pena de possibilitar o enriquecimento sem causa, em detrimento da apelante. Note-se que estamos reconhecendo como devido o aluguel apenas de
parte do imóvel em que Sebastião Carlos reside
."
(grifo nosso)

Contudo, o acórdão limitou a condenação aos aluguéis efetivamente recebidos por Sebastião Carlos de terceiros, fundamentando-se na ausência de prova robusta quanto aos valores recebidos de múltiplas locações:
"A alegação de omissão de rendimentos por meio de aluguéis não declarados por parte de Sebastião Carlos não foi adequadamente comprovada. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil atribui ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Marlene Lopes de Abreu não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus."

Essa fundamentação é adequada quanto aos aluguéis recebidos de terceiros, mas não se aplica à parte do imóvel que serve de residência a Sebastião Carlos. O uso exclusivo dessa parte como moradia é fato incontroverso, reconhecido expressamente no acórdão e comprovado pela certidão do Oficial de Justiça, que consignou:
"De fato, infere-se da certidão de id. 183114791 que o requerido reside nos fundos do imóvel localizado na Rua Iraí, o qual também é objeto do contrato de locação noticiado nos autos."

O direito ao arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo da coisa comum não depende da comprovação de valores recebidos de terceiros, mas decorre diretamente do art. 1.319 do Código Civil, que estabelece:
"Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou."

O acórdão embargado reconheceu o direito em tese, consignando que
"estamos reconhecendo como devido o aluguel apenas de parte do imóvel em que Sebastião Carlos reside",
mas não arbitrou valor concreto para essa parte residencial. Essa omissão é relevante porque deixou de enfrentar questão expressamente suscitada pela embargante em seu recurso de apelação, qual seja, o arbitramento de aluguéis pela parte do imóvel que serve de residência a Sebastião Carlos.

A solução adequada consiste no arbitramento de aluguéis com base no valor de mercado da parte do imóvel utilizada como residência, aplicando-se o critério técnico de 0,5% sobre o valor de avaliação, que deve ser apurado em sede de liquidação de sentença. Esse critério é objetivo e não depende da comprovação de valores efetivamente recebidos, sendo amplamente utilizado pela jurisprudência para casos análogos.

Assim, assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado, que deve ser sanada para arbitrar o valor dos aluguéis devidos pela parte do imóvel utilizada como residência por Sebastião Carlos, desde a data da notificação extrajudicial (01/11/2024) até a efetiva adjudicação.

o

Da Alegada Omissão quanto à Majoração dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais

A embargante sustenta que o acórdão, ao manter a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, incorreu em omissão quanto à necessidade de majoração dessa verba, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é consequência automática do desprovimento do recurso, desde que preenchidos dois requisitos: recurso não conhecido ou desprovido e trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora. Ambos os requisitos estão presentes no caso concreto.

O recurso de apelação de Sebastião Carlos foi conhecido e desprovido, conforme dispositivo do acórdão. A embargante, por meio de seu patrono, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, defendendo a manutenção da sentença de primeiro grau e, consequentemente, o desprovimento do apelo do embargado. Essa atuação configura inequivocamente trabalho adicional em grau recursal, justificando a majoração dos honorários advocatícios.

Assim, assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado, que deve ser sanada para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por Sebastião Carlos, em percentual adequado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.

o

Do Prequestionamento Expresso dos Dispositivos Legais

Por fim, a embargante requer o enfrentamento expresso e direto dos dispositivos legais aplicáveis à controvérsia, de modo a evitar a supressão de instância e garantir o acesso às vias recursais excepcionais.

O prequestionamento é requisito essencial para a admissibilidade de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, conforme Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a aplicação do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC não dispensa o julgador de enfrentar expressamente as questões suscitadas quando efetivamente presentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade. No caso concreto, os vícios estão presentes, conforme demonstrado nas análises anteriores, de modo que o acórdão deve enfrentar expressamente os dispositivos legais indicados pela embargante.

Os dispositivos legais cuja aplicação deve ser expressamente enfrentada são: art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil, que consagra a possibilidade de concessão parcial da justiça gratuita; art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção relativa de hipossuficiência; art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa; art. 1.007 do Código de Processo Civil, que estabelece a deserção por ausência de preparo; art. 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que regula os embargos de declaração; e art. 1.025 do Código de Processo Civil, que estabelece o prequestionamento ficto.

Assim, assiste razão à embargante quanto à necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados, viabilizando o acesso às vias recursais excepcionais.

·

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE SEBASTIÃO CARLOS

Inicialmente, cumpre verificar a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. O acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22/01/2026, sendo os presentes embargos de declaração protocolados dentro do prazo quinquenal estabelecido no art. 1.023 do Código de Processo Civil. O embargante possui legitimidade recursal e interesse processual, configurando-se a tempestividade e a adequação da via eleita.

Contudo, a embargada
MARLENE LOPES DE ABREU
, em suas contrarrazões aos embargos de declaração suscitou matéria de ordem pública, arguindo a
preclusão temporal do recurso de apelação
interposta por
SEBASTIÃO CARLOS
em razão da prolação de nova sentença e ausência de novo recurso e por consequência sustenta a necessidade de
não conhecer
dos

embargos de declaração em questão.

Nesse sentido, argumenta que
“Por corolário lógico, se o recurso principal (apelação) jamais poderia ter sido conhecido, seus acessórios — tanto os presentes Embargos de Declaração quanto a decisão que concedeu a justiça gratuita — seguem o mesmo destino.”

Com relação a referida assertiva algumas considerações merecem destaque. Em primeiro lugar, mesmo que o recurso de apelação seja intempestivo ou inexistente,
inexiste
qualquer óbice para que a parte apresente eventuais embargos de declaração quanto ao acórdão que aprecia os recursos manejados. Destaco que o mérito dos embargos (se estes devem ser acolhidos ou não) demanda ordem de análise diversa.

Em segundo lugar, é certo que a alegação de ausência do recurso de apelação foi alvo de manifestação, ainda no primeiro grau pela embargante (id. 325826955), quando através de petição protocolada em em 29/10/2025, sustentou a ausência do recurso de apelação manejado pelo requerido em razão da sentença inserida nos autos no id. 325826947.

Efetivamente o referido aspecto não foi objeto de apreciação no acórdão embargado, sendo, então, necessário análise da aludida questão.

No caso em tela, compreendo, entretanto, que a sentença proferida em 29/07/2025 (id. 325826925) não diverge em essência da sentença juntada aos autos em 05/09/2025 quando o magistrado simplesmente chamou o processo à ordem (id. 325826947) para
“
substituição/exclusão as jurisprudências
inseridas na sentença de id. 202233316,
mantendo seus demais termos, conforme segue:
(...)”.

Ora, se houve manutenção da r. sentença, com a reprodução dos mesmos argumentos e simples alteração e/ou subtração de jurisprudências, não há porque o recurso de apelação interposto ser desconsiderado, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, que caracterizam o
processo
civil moderno.

Na hipótese, impõe-se a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, extraído do art. 277 do Código de Processo Civil, e os da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência processual previstos no art. art. 8o do mesmo Código,
in verbis:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

[...]

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Assim, não se deve declarar nulidade processual e/ou inexistência de prática de ato processal quando a parte que a argui não demonstre a ocorrência de qualquer prejuízo processual em concreto -
pas de nullité sans grief
- sob pena de, por rigorismo processual, entravar desnecessariamente o prosseguimento do feito e impedir a célere composição do litígio.

Desta forma,
reconheço
a existência de omissão quanto a análise, efetuando a supressão, mas reconhecendo a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo embargante
SEBASTIÃO CARLOS,
afastando a alegação de preclusão invocada pela embargada.

Com relação ao mérito, o embargante afirma que a decisão embargada incorreu em omissão ao não analisar de forma aprofundada e completa a proteção conferida pela Lei no 10.741/2003, o Estatuto do Idoso, ao direito à moradia do apelante.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que o relator enfrentou expressamente a questão da proteção ao idoso e ao direito à moradia, consignando:

"A invocação da proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 não prospera no caso em análise. Primeiramente, porque a impenhorabilidade do bem de família não se estende automaticamente aos casos de extinção de condomínio, instituto jurídico distinto da execução forçada. A proteção legal visa resguardar o devedor da perda de sua moradia em processos executivos, não impedindo o exercício de direitos reais por coproprietários. Ademais, a sentença não deixa o apelante desabrigado, porquanto lhe confere a propriedade plena do imóvel de matrícula no 23.407, avaliado em R$ 1.400.000,00."

O acórdão também consignou expressamente:

"O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) estabelece em seu art. 3o que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. A concessão da gratuidade da justiça ao apelante, pessoa idosa de 78 anos, está em consonância com a proteção especial conferida pelo ordenamento jurídico a essa parcela vulnerável da população."

A omissão, para fins de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. No caso concreto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a proteção ao idoso e ao direito à moradia, não havendo omissão.

O embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão, pretendendo que o acórdão seja reformado para acolher sua tese de que a proteção ao idoso impede a extinção de condomínio. Essa pretensão não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a conclusão de que a proteção ao idoso não impede a extinção de condomínio, destacando que a sentença não deixa o apelante desabrigado, conferindo-lhe a propriedade plena de imóvel avaliado em R$ 1.400.000,00, que possui múltiplas subdivisões, incluindo casa aos fundos que pode servir de moradia.

A jurisprudência citada pelo próprio embargante confirma a correção do entendimento adotado no acórdão embargado. O julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, colacionado pelo embargante, afirma categoricamente:

"EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Extinção do condomínio que é direito do autor e que pode ser exercido a qualquer tempo. Condômino que desfruta sozinho de imóvel responde ao outro pelo proveito que dele retirar. Inteligência do artigo 1.319 do Código Civil. Ausência de ofensa ao direito de moradia da apelante idosa. Direito de propriedade e de moradia que são igualmente assegurados pela Constituição Federal. Proteção do Estatuto do Idoso que não se aplica ao caso sob análise, por tratar-se de relação privada de natureza real. Interesses em litígio meramente patrimoniais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO."

Esse precedente, trazido pelo próprio embargante, demonstra que a proteção do Estatuto do Idoso não se aplica aos casos de extinção de condomínio entre particulares, tratando-se de relação privada de natureza real, com interesses em litígio meramente patrimoniais.

Ademais, conforme destacado nas contrarrazões apresentadas pela embargada, o embargante foi declarado revel na fase de conhecimento, não apresentando contestação nem manifestação requerendo a produção de provas. Todas as alegações de cunho fático que o embargante tenta introduzir nesta fase recursal, como sua suposta situação de vulnerabilidade, o fato de o imóvel ser seu único bem ou sua condição de moradia, estão irremediavelmente cobertas pelo manto da preclusão.

A via dos embargos de declaração não serve para remediar a própria desídia processual da parte revel, que deixou de apresentar defesa no momento oportuno. Admitir tais argumentos violaria o devido processo legal e o princípio da estabilidade das decisões.

Assim, não assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão, caracterizando-se a pretensão como tentativa de rediscussão do mérito da decisão, que enfrentou adequadamente a questão da proteção ao idoso e ao direito à moradia.

Destaco, ainda, que o embargante requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, argumentando que a omissão quanto à análise da proteção conferida pelo Estatuto do Idoso é de tal magnitude que seu suprimento, com a devida ponderação dos direitos fundamentais em jogo, inevitavelmente conduzirá à reforma da decisão embargada.

Os efeitos infringentes aos embargos de declaração são excepcionais e somente se justificam quando o saneamento do vício apontado importa em alteração substancial do julgado. No caso concreto, não há vício a ser sanado, conforme demonstrado, de modo que não há fundamento para a atribuição de efeitos infringentes.

A pretensão do embargante de reformar o acórdão para impedir a extinção de condomínio e a adjudicação do imóvel residencial não encontra amparo na legislação processual nem na jurisprudência consolidada. O direito à extinção do condomínio constitui prerrogativa potestativa do condômino, nos termos do art. 1.320 do Código Civil, não encontrando óbice na alegada proteção do bem de família ou do Estatuto do Idoso.

Diante do exposto, com fundamento no art. 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
MARLENE LOPES DE ABREU
e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, para suprir omissão com relação a análise expressa quanto a admissão do recurso de apelação interposto pelo requerido
SEBASTIÃO CARLOS,
mantendo a admissibilidade anteriormente declarada no acórdão embargado; bem como para suprir a omissão quanto ao arbitramento de aluguéis pela parte do imóvel de matrícula no 31.667 utilizada como residência por Sebastião Carlos, fixando-se o valor mensal correspondente a 0,5% sobre o valor de avaliação da parte utilizada, desde a data da notificação extrajudicial (01/11/2024) até a efetiva adjudicação, com fundamento no art. 1.319 do Código Civil,
que deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença
; e suprir a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, majorando-se a verba honorária devida por
SEBASTIÃO CARLOS
de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Ficam expressamente prequestionados os dispositivos legais indicados pela embargante, especialmente o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal; art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil; art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil; art. 884 do Código Civil; art. 1.007 do Código de Processo Civil; e art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ademais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO CARLOS
e os
REJEITO
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, caracterizando-se a pretensão como tentativa de rediscussão do mérito da decisão, que enfrentou adequadamente a questão da proteção ao idoso e ao direito à moradia, não se configurando omissão sanável por meio de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026